Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-96.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002169-96.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ANA PAULA DIAS DE FREITAS - CPF: 016.992.271-52 (INTERESSADO), MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA - CPF: 019.092.201-08 (INTERESSADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE O RETIFICOU NO PLENÁRIO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - POLICIAL CIVIL - REMOÇÃO POR INTERESSE PRÓPRIO PARA ACOMPANHAR COMPANHEIRO - POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 407/2010 - NEGATIVA EMBASADA NA INEXISTÊNCIA DE VAGAS E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO POLICIAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR - INAPLICABILIDADE - PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - SEGURANÇA DENEGADA.

A remoção do policial civil para acompanhar cônjuge servidor público estadual é ato discrionário, na forma da Lei Estatutária, jungido ao preenchimento dos requisitos estabelecidos e aos critérios de utilidade e conveniência.

Faltantes os critérios objetivos à remoção e presente o interesse da Administração (conveniência do serviço policial), é impossível invocar o princípio da proteção da unidade familiar, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado
por ANA PAULA DIAS DE FREITAS e MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA c
ontra ato reputado ilegal e arbitrário atribuído ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que inferiu o pedido de remoção da primeira impetrante para compatibilização de cônjuge (segundo impetrante), deduzido no Requerimento Administrativo GEIA 810/2018 (Expediente n. 605377/2018), de 05/12/2018 (id. 6297297 – p. 1/17).

Os impetrantes, ela Escrivã de Polícia Judiciária Civil lotada na Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Xingu/MT desde 05/05/2015, e ele policial militar (PMMT), relatam manter convivência em união estável desde 12/06/2014, por eles oficializada aos 15/02/2016, condição em que sobreveio a remoção
ex officio
do segundo impetrante para o Município de Barra do Garças, conforme BGE n. 522607.

Por essa razão, aos 17/10/2018, a primeira impetrante formulou pedido de remoção para compatibilização do casal, fundamentada na regra do art. 159, Parágrafo único, da Lei Complementar n. 407/2010. Entretanto, o seu chefe imediato opinou pelo indeferimento do pedido, em razão de ser a única Escrivã na referida Delegacia e, ao fim, por maioria, o Conselho Superior de Polícia indeferiu o pedido “
tendo em vista a supremacia do interesse público, em especial os fundamentos constantes do expediente nº 605377/2018”.

Nesse quadro, ponderam a violação a direito líquido e certo, invitando, para tanto, a obrigatoriedade da compatibilização da situação do casal, que lhes deve ser assegurada por aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, da dignidade humana e da proteção familiar, que devem prevalecer sobre o interesse público. No mais, aduz a primeira impetrante: i) que o casal já vem tentando se compatibilizar, donde ilustra o Mandado de Segurança n. 1002168-82.2017.8.0000, no qual, segundo suas palavras, esta e. Turma denegou a segurança ao argumento de que ela não seria estável; ii) a existência de movimentações para compatibilização atentatórias ao interesse público, efeito de as delegacias de Novo Santo Antonio e Santa Terezinha estarem atualmente sem Escrivão e em funcionamento com apenas dois investigadores; iii) a existência de recente decisão concessiva de liminar em caso similar, nos autos 1014608-76.2018.8.11.000 e

iv) preterição e violação isonômica, pois foi aprovada, mediante o Edital n. 001/2013-SAD/PJSC, para o Polo de Confresa, onde existiram diversas movimentações, mesmo de servidores em estágio probatório.

Finalmente, endereçados à tutela de urgência, em última análise, após revisitados os argumentos delineados como indicativo da probabilidade do direito, os impetrantes demarcaram o perigo de dano em se alongar o afastamento do casal, gravada a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesses termos, aqui abreviados, requereram a concessão liminar da segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora ordene a remoção da primeira impetrante para a comarca de seu cônjuge, a ser confirmada por ocasião do mérito.

A liminar foi indeferida (id. 6807059).

Informações da autoridade impetrada (id. 6963240).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, embasado na legislação pertinente, vislumbrou que a remoção respeitará o lotacionograma de cada ou órgão ou entidade, e “poderá” ser deferida, observada o interesse da Administração e a existência de vaga. Registrou, ainda, que a impetrante é a única Escrivã da Comarca, não havendo como prosperar a ordem mandamental diante do interesse da Administração Pública e o atendimento da conveniência do serviço policial, termos em que requereu a denegação da segurança (id. 6989550).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, levantou preliminar de litispendência com o Mandado de Segurança nº 1002168-82.2017.8.11.0000, aí incluso o reconhecimento da ilegitimidade ativa do segundo impetrante. Quanto ao mérito, salientou que não há que se falar em aplicação do parágrafo único do art. 159 do Estatuto da PJC/MT, dado que os demandantes convivem maritalmente desde 12/06/2014 e a impetrante, no concurso público, concorreu às vagas ao polo de Confresa, no qual a Delegacia de Santa Cruz do Xingu/MT é compreendida, ou seja, havia consciência inequívoca que teria lotação inicial na região de Confresa, não convindo, agora, almejar sua remoção para acompanhar o cônjuge. Recomendou o acolhimento da preliminar e, ultrapassada a questão, opinou pela denegação da segurança (id. 7532263).

Contra a indeferitória inaugural foi interposto agravo interno, acolhido em juízo de retratação para deferir a liminar vindicada. Na oportunidade, em análise das preliminares suscitadas pelo agravado, foi rejeitada a litispendência e acolhida a ilegitimidade ativa “ad causam” do segundo impetrante (id. 7155577, 7606745 e 27208950).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB/MT Nº 12264.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

É objeto do
mandamus
a remoção da impetrante,
Policial Civil
, para compatibilização com o companheiro,
P
olicial Militar
, transferido por necessidade do serviço de Cuiabá para Barra do Garças, onde este deveria se apresentar no dia 10/11/2018 (id. 6297889 – p. 9).

Consta que a impetrante Ana Paula Dias de Freitas foi aprovada para o cargo de Escrivã de Polícia no Concurso Público regido pelo Edital de Abertura nº 001/2013-SAD/PJC/MT, de
18/11/2013
, cujo item 5.4 estabeleceu a opção pelo Polo de Lotação e local de realização da prova objetiva
já no ato de inscrição
, gravando que
“Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração dessas opções”
(id. 6297704 – p. 6).

Desse modo, a despeito da pretérita opção pelo Polo de Confresa e consequente posse na Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Xingu em
10/03/2015
, não me parece razoável relacionar a lotação originária à época da inscrição com o posterior início da união estável em
12/06/2014
, no sentido de carregar contra a almejada unicidade familiar, máxime quando cumprido o estágio probatório, que é de 3 (três) anos, consoante o art. 109, Parágrafo único, da LC 407/2010.

A pretensão veiculada encontra amparo tanto na Lei Estatutária da Polícia Civil quanto na da Polícia Militar, a saber:

LEI COMPLEMENTAR Nº 407/2010 (
Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso):

“
Art. 159
O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo único Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso,
deverá
ser compatibilizada a situação do casal.”

LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014
(
Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso):

“Art. 197
O cônjuge do militar, sendo servidor do Estado,
será
transferido para a sede do município onde estiver destacado, sem prejuízo de qualquer direito, e permanecerá à disposição de órgão do serviço público estadual, desde que haja compatibilidade funcional.

Art. 198
O militar, cujo cônjuge for transferido para outro município do Estado de Mato Grosso,
será
também transferido para a mesma sede ou a mais próxima”.

A interpretação conjugada das duas leis estatutárias está a desmerecer, às inteiras, a sujeição de movimentação do casal de policiais (civil e militar) apenas ao critério de conveniência e oportunidade, dado que as expressões “poderá” e “será” engastadas na lei encerram o seu justo sentido léxico, quanto ao caráter cogente na compatibilização da situação do casal. Tenho decidido, em casos que tal, que o Estado deve proteger a unidade familiar, isto é, deve fazer o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges, ainda que existam princípios administrativos a serem observados, como o interesse público, máxime quando existem regras injuntivas próprias a serem aplicadas, em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF.

Nessa direção, a doutrina de Hely Lopes Meirelles:

“A legalidade, como princípio administrativo (CF, art. 37, “caput”), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim; para o administrador público deve fazer assim“
(in Direito Administrativo Brasileiro, 22ª ed., p. 82).

A meu sentir, a impetrante preenche os requisitos estabelecidos na legislação estatutária, uma vez que o seu companheiro foi transferido exclusivamente no interesse da Administração.

Ademais, como já fiz constar desde a decisão inaugural, a convivência sob o mesmo teto não é imprescindível ao reconhecimento da união estável, bem como não é pressuposto para compatibilização do casal. Até porque, no caso concreto, a coabitação do casal estava submetida a uma álea formidável, sem expectativas palpáveis, merecendo tutela para resguardo da entidade familiar, em sobreposição ao interesse público, que ganhou reforço com a gravidez da impetrante (id. 22278989).

A conclusão, portanto, é de que o ato apontado coator, motivado pela necessidade do serviço em decisão não unânime do Conselho Superior de Polícia, viola direito líquido e certo da impetrante, amplamente assegurado no art. 159, Parágrafo único, da LC 407/2010 c/c art. 197 da LC 555/2014 e art. 226 da CF (id. 6297890 – p. 10).

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL -

SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – REMOÇÃO REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – OBSERVÂNCIA DO ART. 159, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 407/2010 – ART. 226, DA CRFB/88 – REMOÇÃO DO CÔNJUGE OCORRIDO EXCLUSIVAMENTE NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Em se tratando de remoção para acompanhamento de cônjuge, também servidor público civil, tem entendido a jurisprudência pátria ser possível a mitigação do interesse público, em prol do particular, conferindo-se, assim, efetividade ao art. 226, da Constituição Federal, ao preconizar que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

2 – Nos casos em que a remoção do cônjuge não ocorre a pedido, mas, exclusivamente no interesse da Administração, o Estado deve proteger a unicidade familiar, fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges, evitando o afastamento do convívio familiar direto e diário”

(N.U 1014608-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar integralmente a liminar concedida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANA PAULA DIAS DE FREITAS

e MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA
contra ato acoimado como ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que inferiu o pedido de remoção da primeira impetrante para acompanhamento de cônjuge (segundo impetrante), deduzido no Requerimento Administrativo GEIA 810/2018 (Expediente n. 605377/2018), de 05/12/2018.

Sustentam os impetrantes, que ela é Escrivã de Polícia Judiciária Civil lotada na Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Xingu/MT desde 05/05/2015, e ele policial militar (PMMT), mantém convivência em união estável desde 12/06/2014, que foi oficializada aos 15/02/2016, condição em que sobreveio a remoção
ex officio
do segundo impetrante para o Município de Barra do Garças, conforme BGE n. 522607.

Asseveram que, em 17/10/2018, a primeira impetrante formulou pedido de remoção para compatibilização do casal, fundamentada na regra do art. 159, Parágrafo único, da Lei Complementar n. 407/2010. Entretanto, o seu chefe imediato opinou pelo indeferimento do pedido, em razão de ser a única Escrivã na referida Delegacia e, ao fim, por maioria, o Conselho Superior de Polícia indeferiu o pedido “
tendo em vista a supremacia do interesse público, em especial os fundamentos constantes do expediente nº 605377/2018”.

Assim, requereram que a autoridade impetrada proceda à remoção da primeira impetrante para a comarca de seu cônjuge.

A eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
concedeu a ordem do Mandado de Segurança
, por entender que o Impetrante foi transferido exclusivamente no interesse da Administração, cabe ao Estado proteger a unidade familiar, isto é, deve fazer o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges, ainda que existam princípios administrativos a serem observados.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Denota-se que o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), dispõe no art. 51, quais são os requisitos legais para remoção de servidor,
ex vi:

Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede,
observada a lotação existente em cada órgão
:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD
, bem como à existência de vagas.

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.

O Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na Lei Complementar nº 407/2010, regulamenta a remoção do policial civil nos artigos 156 e seguintes,
ex vi:

Art. 156. A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157.
A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido,
desde que atenda a conveniência do serviço policial
.

§ 1º. Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º
. A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia
. [...].

Art. 159. O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação”

Pois bem.

As normas supra preveem a remoção, condicionada à existência de vaga e desde que atenda a conveniência do serviço policial.

Primeiramente, não ficou demonstrado nos autos a existência de vaga no Município de Barra do Garças para escrivão da Polícia Civil.

Com efeito, também, não restou comprovado
a conveniência do serviço policial.

Isso porque, o pedido de remoção da primeira impetrante foi justamente indeferido, em razão dela ser a única escrivã lotada na Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Xingu, e não haveria outro servidor pra suprir a vaga.

Portanto, não enseja a previsão legal a remoção da policial civil para o local de lotação de seu companheiro, privilegiando seu interesse pessoal e familiar, em detrimento do elevado interesse público no serviço público prestado pela Polícia Civil, que visa a segurança da coletividade.

Assim, a remoção da impetrante não deve ocorrer, pautado apenas no interesse desse e de seus familiares, mostra-se necessário observar os requisitos legais, quais repito a existência de vaga no local de destino e a ausência de prejuízo ao serviço e ao interesse público.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE POR MOTIVO DE SAÚDE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA OFICIAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga.
(N.U 0050845-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado.
(N.U 1001531-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Ante o exposto, peço vênia à douta Relatora, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para
denegar a ordem do Mandado de Segurança
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

VOTO
RETIFICADO

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Desembargador Presidente:

Ouvi atentamente o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira e, após melhor refletir sobre a questão, hei por bem
retificar
o voto que proferi anteriormente, pois, realmente, diante da inexistência de vaga em Barra do Garças e da necessidade da Comarca em razão de a impetrante ser a única Escrivã lotada na Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Xingu, a sua remoção ocasionará prejuízo ao serviço público. Logo, retifico meu voto para denegar a segurança.

VOTO
RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora pela denegação da ordem.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora pela denegação da ordem.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora pela denegação da ordem.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora pela denegação da ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021